Tribunal: TJDFT
Processo: 0737840-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737840-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO NOVAIS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fernando Novais dos Santos em face da r. decisão (ID 63834669 - págs. 94/96) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco Undecilato de Testosterona - 250 mg/ml, conforme prescrição médica. Nas razões recursais (ID 63834668), o Autor, após tecer arrazoado sobre o direito à saúde e a Política Nacional de Medicamentos (PNM), narra possuir 26 (vinte e seis) anos de idade e se declarar transexual, apresentando características psíquicas e físicas próprias ao gênero masculino. Afirma que apresenta o desejo de se submeter a processo transexualizador, a fim de conformar suas características ao gênero com o qual se identifica, tendo iniciado acompanhamento médico para esse fim, quando lhe foi prescrita a reposição hormonal de testosterona, por meio da medicação Undecilato de Testosterona 250 mg/mL, solução injetável, 1 (uma) ampola intramuscular profunda a cada 12 (doze) semanas. Sustenta que o tratamento prescrito é de fundamental importância para a recuperação do bem-estar dele e a disforia de gênero que o acomete, tendo demonstrado que enfrenta risco enquanto não recebe a medicação, em especial, relacionado à perda das características femininas e em sequelas, de modo a demonstrar a imprescindibilidade do contínuo uso da medicação indicada. Aponta que a Nota Técnica emitida pelo NATJUS/TJDFT foi totalmente favorável à demanda dele, para concluir que “a negativa de atenção à saúde no processo transexualizador constitui uma grave forma de violência contra a pessoa transexual, em situação de vulnerabilidade, carente de recursos para promover, com seus próprios meios, a continuidade no tratamento hormonal, necessário à modificação corporal para a realização plena de sua dignidade”. Aduz estar presente a urgência, pois restou atestado o risco de piora clínica funcional irreparáveis para o paciente em caso de desconstituição do tratamento. Pugna pela antecipação da tutela recursal, determinando ao Réu, Distrito Federal, o fornecimento, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, do fármaco, UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250 MG/ML nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o Requerido seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada. Sem preparo, pois deferido ao Autor a gratuidade de justiça (ID 63834669 - págs. 35/38). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O Autor/Agravante tem 27 (vinte e sete) anos de idade (ID 63834669 - págs. 12 e 13) e consta dos Relatórios Psicológico e Médico acostado ao ID 63834669 - págs. 17 e 18 que ele se identifica como homem trans e se encontra em acompanhamento junto ao Ambulatório da Diversidade de Gênero da SES/DF desde setembro de 2022. O aludido laudo médico indicou o tratamento com o fármaco Undecilato de Testosterona - 250 mg/ml, conforme prescrição médica, o qual possui registro na ANVISA, porém, não é padronizado para o tratamento da disforia de gênero, conforme se observa da Nota Técnica emitida pelo NATJUS/TJDFT (ID 63834669 - págs. 79/86). Em que pese o delicado quadro clínico do Autor, ao Poder Judiciário somente é possível a determinação de fornecimento de fármaco pelo SUS – Sistema Único de Saúde, à luz da legislação e da jurisprudência de regência, sendo, ainda, de aplicação obrigatória, as teses firmadas em precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores. E, na presente demanda, é possível constatar o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, estabelecidos na tese firmada em precedente qualificado do c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ – Tema no 106, in verbis: “A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp 1657156 RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 – grifou-se).” No caso em comento, há Nota Técnica produzida pelo NATJUS/TJDFT que “conclui por considerar a demanda como FAVORÁVEL” (ID 63834669 - pág. 84). No entanto, apesar de presente a probabilidade do direito, o perigo de demora não se mostra caracterizado. O Relatório Médico citado ao ID 63834669 - pág. 18 não faz qualquer alusão a uma situação de urgência ou emergência. De igual forma, o Parecer emitido pelo NATJUS/TJDFT assim se manifestou sobre a questão (ID 63834669 - pág. 85): “8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/1995 traz a definição de urgência e emergência e, de acordo com essa definição, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” Além desse aspecto, consta do laudo médico, datado de 12/4/2023, que o Postulante “relatava já ter iniciado a terapia hormonal em serviço particular em agosto/21” e que, em abril de 2023, quando já estava em acompanhamento pela SES/DF, “foi realizada a troca de medicação para undecilato de testosterona 1000 ms a cada 12 semanas” (ID 63834669 - pág. 18). O receituário médico foi elaborado em 16/11/2023 (ID 63834669 - págs. 19/21) e somente em junho de 2024 o Autor compareceu à NFCE Asa Sul, quando lhe foi indeferida a medicação (ID 63834669 - pág. 22). Todavia, não foi elucidado o contexto em que ocorreu a demora na procura do serviço de assistência farmacêutica, o que deverá ser objeto de dilação probatória, a impedir, neste momento de cognição sumária, a configuração de um perecimento de direito. Portanto, inviável reconhecer o perigo de demora. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator